Tribunal: TCU
Processo: 000.164/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Associacao Tecnico Cientifica Eng Paulo de Frontin,Jose de Paula Barros Neto contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 557/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de recurso de reconsideração interposto pela Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin e por José de Paula Barros Neto contra o Acórdão 4061/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 115), por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas de ambos, condenando-os solidariamente em débito e aplicando multas em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio-FDR 2011/041, firmado entre o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e aquela Associação, para execução de projeto de mapeamento da economia solidária no Estado do Ceará; Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peça 164), segundo a qual o devido atingimento do objeto do convênio não desobriga o responsável de demonstrar que os recursos foram devidamente utilizados no objeto a que se destinavam; e que, os documentos ora encaminhados comprovam a devida utilização de oito parcelas que compõem o débito imputado à recorrente, propondo o provimento parcial do recurso; Considerando a manifestação da representante do Ministério Público (peça 167) no sentido de se conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin e pelo Senhor José de Paula Barros Neto, considerar prejudicado seu exame de mérito em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente e tornar insubsistente o Acórdão 4061/2024-TCU-Primeira Câmara , arquivando-se os presentes autos, com base nos arts. 8.o, 10 e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; Considerando que embora esse ponto não tenha sido suscitado pelos recorrentes, constitui matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida a qualquer tempo, de ofício ou a pedido da parte ou do Ministério Público de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 143, incs. I, "b", e V, alínea "a", 169, III, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 2o, 4o, inciso I, 8o, 10 e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com o parecer do Ministério Público nos autos, em reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, considerar prejudicado seu exame de mérito, tornar insubsistente o Acórdão 4061/2024-TCU-Primeira Câmara , arquivar os autos e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1. Processo TC- Processo 000.164/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin (07.778.137/0001-10); Jose de Paula Barros Neto (XXX.551.823-XX). 1.2. Recorrentes: Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin (07.778.137/0001-10); Jose de Paula Barros Neto (XXX.551.823-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Carla Albuquerque Marques (15650/OAB-CE), representando Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin; Carla Albuquerque Marques (15650/OAB-CE), representando José de Paula Barros Neto. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.